Tribunal: STF
Processo: AI 414348
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. ISS. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ÔNUS DA 
   PROVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. ART. 
   204, CTN. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
Para se chegar a conclusão 
   diversa daquela a que chegou o tribunal de origem, seria necessário 
   reexaminar os fatos e provas da causa, o que é vedado em sede 
   extraordinária, consoante o Enunciado 279 da Súmula/STF.
Ademais, 
   não há questão constitucional em debate, uma vez que o acórdão 
   fundou-se na presunção de veracidade da certidão de dívida ativa 
   (art. 204, CTN).
Agravo regimental a que se nega provimento.